Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-25.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONSTATADA. APELAÇÃO. PROVIMENTO. RECORRENTE. ABSOLVIÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. EXCLUSÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Da análise dos termos do recurso, constatou-se omissão no acórdão em relação à exclusão da condenação ao pagamento de reparação mínima à vítima, como consectário lógico, em razão da absolvição do réu, por ocasião do provimento da apelação interposta pela Defesa técnica, o que se corrige nesta oportunidade.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.